Tribunal: CARF
Processo: 15586.720439/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720439/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.244 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
NOVO MILENIO CONFECCOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE ADE NÃO CONFIGURADA.
A alegação de nulidade do ADE não prospera, seja por ausência de descrição
dos fatos seja por ausência de motivação, pois, conforme amplamente
demonstrado nos autos, a Recorrente possuía inequívoco conhecimento de
todos os fatos, motivos e provas que motivaram a expedição do ADE,
especialmente em razão dos fatos descritos na Representação Fiscal, como
também dos documentos juntados ao processo.
SIMPLES
NACIONAL.
PESSOA
JURÍDICA
CONSTITUÍDA
POR
INTERPOSTAS PESSOAS. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO.
Há nos autos a comprovação da existência de grupo econômico estruturado
com empresas consideradas interpostas pessoas para o fim de diluir a receita
bruta, movimentação financeira e capital social entre os vários CNPJs que
integravam a matriz, utilizando-se de parentes, empregados e demais pessoas,
as quais figuravam como sócias do Grupo Econômico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720439/2014-08
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-72.083, de 19 de abril de
2016, da 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo – ADE DRF/VIT/ES no 72/2014 (fls. 230), que excluiu a contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, a partir de
01/01/2011.
Em auditoria fiscal anteriormente realizada entre 2011 e 2012 (processo no
15586.720522/2012-15),
ficou
constatada
a
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
EMPRESARIAL, incluindo o sujeito passivo NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA
- EPP, liderada pela empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA, com o objetivo de se
beneficiar indevidamente do SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar
n° 123, de 14.12.2006.
Naquela ocasião, a fiscalização apurou os seguintes fatos (fls. 71/156):
Através de diligências externas e do cruzamento de informações obtidas nos sistemas
da Receita Federal, foram constatados indícios de FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO, com SIMULAÇÃO por parte da empresa HOUSE CONFECÇÕES
LTDA, para diluir sua Receita Bruta, Movimentação Financeira e Capital Social entre
vários CNPJ (matriz), utilizando-se parentes, empregados e demais pessoas, os quais
figuram como interpostas pessoas das empresas do citado grupo econômico.
Foram selecionadas para fiscalização as seguintes pessoas jurídicas:

O grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO teve os seus quadros
societários formados por interpostas pessoas, se beneficiando indevidamente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, instituído pela
Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006.
O grupo de empresas DISTRIBUIDORA SÃO PAULO foi administrado por
EDIVALDO COMÉRIO, CPF 377.025.807-04, sua esposa JORGETE COUTINHO
COMÉRIO, CPF 717.854.777-49 e por seus filhos MAICKEL COMÉRIO, CPF
104.989.207-04, MIRELA COMERIO, CPF 105.595.357-40 e MILENE COMERIO,
CPF 105.595.397-38. A formação do grupo de empresas teve como único objetivo diluir
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

a Receita Bruta, Movimentação Financeira e Capital Social da empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA entre vários CNPJ (matriz), utilizando-se parentes, empregados
e demais pessoas, que figuram como interpostas pessoas das referidas empresas,
visando se beneficiar do SIMPLES NACIONAL, fraudando assim a legislação
tributária, com a consequente sonegação do Imposto de Renda e das Contribuições
Federais devidas.
Foi procedida a exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 01/07/2007, de todas as empresas componentes do
grupo empresarial DISTRIBUIDORA SÃO PAULO, inclusive da NOVO MILENIO
CONFECÇÕES LTDA (Ato Declaratório DRF/VIT no 47/2012).
A exclusão produziu efeitos apenas até 31/12/2010.
Na presente auditoria foi constatada situação similar ao verificado anteriormente, ou
seja, a utilização das mesmas interpostas pessoas no quadro societário. Também foi
verificado que EDIVALDO COMERIO tornou-se o único sócio da empresa NOVO
MILENIO CONFECÇÕES LTDA - EPP, em 20/01/2014, bem como das outras
empresas do referido grupo, conforme Alterações Sociais registradas no início do ano
de 2014 (fl. 66/68).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese o seguinte
(fls. 236/244):
a) O Termo de Exclusão apenas descreve que a impugnante tem seu quadro societário
formado por interposta pessoa. Tal pretensa descrição nada mais é que a transcrição da
norma prevista nos artigos legais citados no relatório, o que não significa que houve
perfeita descrição dos fatos.
b) Não basta o Auditor anotar a capitulação da infração e fazer a transcrição do artigo de
lei como se fosse a descrição do fato - a capitulação já atinge esse objetivo. Deve
especificar de maneira clara o procedimento que considerou impróprio, esclarecendo o
correto. In casu, o Sr. Auditor fez uso apenas da capitulação da infração para descrever
o fato, contrariando frontalmente a legislação e doutrina sobre o tema.
c) As informações colhidas pelo Auditor Fiscal no bojo do procedimento de fiscalização
ainda não concluído contra a Impugnante não podem ser tidas como a necessária
fundamentação para este termo de Exclusão, uma vez que sendo um ato acessório
praticado no bojo do processo de fiscalização, deve este ato conter a sua motivação
especifica e necessária para o exercício de defesa da Impugnante.
d) Assim, cerceou o direito constitucional de defesa da Impugnante, previsto no art. 5o,
inc. LV, da CF/88, pois, em virtude da subjetividade da descrição, omitiu possíveis
fatos que serviriam de análise na apresentação da presente defesa, dificultando a
compreensão da acusação.
e) Nada restou demonstrado nos autos como motivos para a exclusão do SIMPLES, na
medida em que sequer uma linha sobre isso no presente termo.
f) É principio da norma de criação do SIMPLES que as empresas sejam orientadas antes
da lavratura de autos de infração, na forma estabelecida no artigo 55 da Lei
Complementar 123/2006, o que não ocorreu no caso dos autos.
g) Faz jus a Impugnante ao cancelamento da punição em tela, vez que patenteada, de
forma inexorável, a observância de todas as normas legais que regem a matéria posta
sob análise, requerendo assim seja provida a presente impugnação para reformar a
decisão que culminou a pena de exclusão à Impugnante do SIMPLES, mantendo a sua
adesão consoante os fundamentos expostos acima.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

h) A retroatividade aplicada pela decisão ora impugnada não pode ser aceita, na medida
em que deve ser observada a ocorrência da presente causa de exclusão somente agora.
i) A redação do texto legal é bem clara no sentido de que os efeitos da exclusão se dá no
próprio mês em incorrida a exclusão, e não a hipótese de exclusão como quer crer a
decisão impugnada.
j) Os efeitos da exclusão não podem ser desde 01/01/2011 na medida em que a exclusão
somente se deu neste mês de Outubro de 2014, sendo assim somente a partir deste mês
que a esta poderá se operar.
k) Caso seja mantida a exclusão, requer seja fixado o marco da retroatividade como
sendo o mês de Outubro de 2014 como apontado nesta impugnação, por ser medida da
mais pura Justiça.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, acórdão abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação,
interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e
solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando a
sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Quando ocorrer constituição de empresas por interpostas pessoas, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a opção pelo regime
diferenciado pelos próximos três anos calendário seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/05/2016 (e-fls. 272) e
apresentou recurso voluntário, segundo envelope de postagem, no dia 30/05/2016 (e-fls. 274 a
290), com fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
• Alega a Recorrente a ausência de requisito essencial no Ato Declaratório
Executivo (ADE), cerceando seu direito de defesa. Aponta que o Termo de Exclusão apenas
descreveu que a Recorrente tem seu quadro societário formado por interposta pessoa. Essa
descrição seria apenas a transcrição da norma prevista nos artigos legais citados no relatório, o
que não significa que houve perfeita descrição dos fatos. Ainda nesse ponto, defende que o
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

Auditor fez uso apenas da capitulação da infração para descrever os fatos, contrariando a
legislação e doutrina sobre o tema;
• Afirma que as informações colhidas pelo Auditor Fiscal no bojo do
procedimento de fiscalização ainda não concluído contra a Recorrente não podem ser tidas como
a necessária fundamentação para este termo de Exclusão, uma vez que sendo um ato acessório
praticado no bojo do processo de fiscalização, deve este ato conter a sua motivação especifica e
necessária para o exercício de defesa da Recorrente. Tal fato cerceia o direito de defesa da
Recorrente, previsto no art. 5o, LV, da CF/88, em virtude da subjetividade da descrição, omissão
de possíveis fatos que serviriam de análise na apresentação da defesa, dificultando a
compreensão da acusação;
• Ultrapassado os argumentos acima, a Recorrente defende que a decisão deve ser
reformada, porque o principal motivo ensejador da mesma seria a suposta interposição de
pessoas no seu quadro societário, sem ter sido descritas as razões ou os fundamentos para tal
consideração;
• Declara que o disposto no § 1°, art. 4° da Resolução CGSN n° 15/07, da decisão
que promover a exclusão de oficio do Simples Nacional deverá ser lavrado termo de exclusão do
Simples Nacional, em atendimento ao princípio da vinculação administrativa. No termo de
exclusão em questão deverão ser expostas - com lealdade e boa-fé - as razões, de fato e de
direito, que levaram à exclusão do contribuinte do Simples Nacional, sob pena de ofensa ao
princípio da indispensável motivação dos atos administrativos;
• Atesta ainda ser princípio da norma de criação do Simples Nacional que as
empresas sejam orientadas antes da lavratura de auto de infração, com fulcro no art. 55 da Lei
Complementar no 123/2006, o que não teria ocorrido no presente caso;
• A Recorrente defende que para a configuração do grupo econômico, necessário
se faz que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração, o que não
existiu no caso concreto;
• Define-se grupo econômico à luz da legislação trabalhista, portanto, quando uma
ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a
direção, controle ou administração de outra (grupo econômico por subordinação). Trata-se de
grupo econômico de dominação, que pressupõe uma empresa principal ou controladora e uma ou
várias empresas controladas (subordinadas);
• Todavia, para a configuração do grupo econômico, deve-se avaliar a existência,
em maior ou menor grau, de uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta
existência. Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns, uma unidade diretiva. Esclarece que deve
ser demonstrado a unidade diretiva das mesmas, o que, segundo entende, não existiria entre as
empresas relacionadas no Ato Declaratório;
• Continua expondo que nem mesmo o fato dos sócios das empresas relacionadas
serem de uma mesma família pode justificar, por si só, a formação do grupo econômico. Não há
coincidência de endereços entre as empresas nem muito menos administração centralizada
necessário para a configuração do vínculo de grupo econômico pretendido;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

• A respeito da retroatividade da exclusão, a Recorrente declara que os efeitos da
exclusão se dá no próprio mês em incorrida a exclusão, e não a hipótese de exclusão como quer
crer a decisão impugnada. Nesse diapasão, os efeitos da exclusão não podem ser desde
01/01/2011 na medida em que a exclusão somente se deu neste mês de Outubro de 2014, sendo
assim somente a partir deste mês que a esta poderá se operar;
• Por fim, requer seja conhecido e provido em todos os seus termos o presente
recurso voluntário, reformando a decisão recorrida para declarar nulo e ou insubsistente o auto
de infração objeto dos autos, declarando a improcedência do ato de exclusão em face da
Recorrente na forma da suscitação trazida neste recurso. Requer, ainda, seja provido o presente
recuso para reformar a decisão quanto a retroatividade da exclusão lavrada, fixando o marco
como sendo o de Outubro de 2014 em diante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente recebeu o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 72/2014, de
24 de setembro de 2014, porque a Receita Federal identificou que, o quadro societário da
contribuinte ter sido formado por interpostas pessoas (e-fls. 230), em razão do recebimento de
Representação Fiscal, informando sobre a constatação de formação de grupo econômico
empresarial, incluindo a ora Recorrente, com o objetivo de se beneficiar indevidamente do
Simples Nacional. (e-fls. 02 a 05).
A Recorrente, em seu recurso voluntário, alega que não foi possível identificar
pelo texto do Ato Declaratório os motivos de sua exclusão, contudo razão não a assiste.
O Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 72/2014 foi expedido nos moldes
abaixo:
Ato Declaratório Executivo da DRF/VIT/ES no 72/2014
Declara a Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte-SIMPLES NACIONAL.
O CHEFE SUBSTITUTO EVENTUAL DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA/ES, no uso da
atribuição prevista no inciso IV do art. 6o da Portaria DRF/VIT no 196, de 27 de
dezembro de 2012, publicada no D.O.U. de 28/12/2012 e tendo em vista o disposto no
inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, declara:
Art. 1o Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES
NACIONAL em virtude do quadro societário da empresa NOVO MILENIO
CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ no. 05.201.663/0001-98, ter sido formado por
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

interpostas pessoas, conforme disposto na Representação Fiscal lavrada em 24 de
setembro de 2014, constante no Processo Administrativo no 15586-720.439/2014-08.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES NACIONAL produzirá efeitos a partir de
01/01/2011, de acordo com o § 1° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Art. 3o Da presente exclusão caberá ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência deste Ato, manifestar sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, assegurando assim o
contraditório e ampla defesa, observada a legislação relativa ao Processo Administrativo
Fiscal da União de que trata o Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Art. 4o Não havendo manifestação no prazo previsto no Art. 3o da presente, a exclusão
tornar-se-á definitiva.
A partir da leitura do termo acima, é possível facilmente concluir que a exclusão
decorreu da constatação de que a Recorrente teria sido formada por interpostas pessoas. O
primeiro documento deste processo é a Representação Fiscal que motivou a exclusão, na qual
restou consignado o seguinte:
Em auditoria fiscal anteriormente realizada pelo AFRFB Manoel Sergio de Assunção
Macedo, matricula 00011956, encerrada em 12/2012, ficou constatada a FORMAÇÃO
DE GRUPO EMPRESARIAL, incluindo o sujeito passivo NOVO MILENIO
CONFECCOES LTDA – EPP, liderada pela empresa HOUSE CONFECÇÕES LTDA –
CNPJ 02.860.191/0001-97, com o objetivo de se beneficiar indevidamente do
SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006.
Foi concluído que a formação do grupo de empresas teve como único objetivo diluir a
Receita Bruta, Movimentação Financeira e Capital Social da empresa HOUSE
CONFECÇÕES LTDA entre vários CNPJ (matriz), utilizando-se parentes, empregados
e demais pessoas, que figuram como interpostas pessoas das referidas empresas,
visando se beneficiar do SIMPLES NACIONAL, fraudando assim a legislação
tributária, com a conseqüente sonegação do Imposto de Renda e das demais
Contribuições Federais devidas.
Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL, foi lavrado o Processo
15586720.522/2012- 15, em 17/12/2012, contendo as diferenças de contribuições
apuradas a titulo de IRPJ, PIS, CSLL e COFINS bem como as demais penalidades
aplicadas.
O grupo de empresas “DISTRIBUIDORA SAO PAULO” teve os seus quadros
societários formados por interpostas pessoas (ex-empregados, amigos e parentes) se
beneficiando indevidamente do SIMPLES NACIONAL.
Ficou claro que o grupo foi administrado por EDIVALDO COMERIO, CPF
377.025.807-04, sua esposa JORGETE COUTINHO COMERIO CPF 717.854.777-49 e
por seus filhos MAICKEL COMERIO, CPF 104.989.207-04, MIRELA COMERIO,
CPF 105.595.357-40 E MILENE COMERIO, CPF 105.595.397-38, conforme item 1 do
Termo de Verificação de Infração em anexo, integrante do Processo
15586720.522/2012-15.
Com isso, as empresas do grupo, identificadas abaixo, usufruíram indevidamente da
tributação privilegiada do referido Regime Especial, fraudando, assim, os objetivos
sociais do referido Instituto Jurídico, com a conseqüente sonegação do Imposto de
Renda e seus reflexos:
(...)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

Os documentos reunidos pela auditoria anterior, realizada entre 2011 e 2012,
confirmaram todas as suspeitas levantadas, corroboradas pelas declarações de
EDIVALDO COMERIO em seus depoimentos nos dias 21/03/2012 e 14/09/2012, assim
como pelas declarações das interpostas pessoas envolvidas. Tais provas contam do
citado Processo 15586720.522/2012-15.
Ora, conforme demonstrado na Representação Fiscal, não há dúvidas sobre as
razões, fatos e motivos que ensejaram a emissão do ADE, visto que claramente existe a
indicação da existência de fraude, uma vez que houve um fatiamento da empresa House
Confecções Ltda e que já haviam sido contatadas em ação fiscal anterior.
É possível verificar também, a partir da Representação Fiscal, que o Sr. Edivaldo
Comério é o sócio majoritário da empresa House Confecções Ltda. e foi arrolado como devedor
solidário no auto de infração lavrado processo no 15586.720522/2012-15.
O referido Sr. Edivaldo Comério tornou-se o único sócio da empresa Corolla
Confecções Ltda. - EPP, em 13/01/2014, bem como das outras empresas do referido grupo,
conforme Alterações Sociais registradas em janeiro/2014.
Essa assunção total do controle demonstra de forma inequívoca o conhecimento
do representante legal da empresa de todos os fatos arrolados na Representação Fiscal, fls. 02/05.
Vale destacar que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por
meio do Acórdão no 1402-003.006, de 10/04/2018, já apreciou o recurso voluntário apresentado
ao processo no 15586.720522/2012-15, mantendo, por unanimidade de votos, a decisão de
primeira instância. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2008
ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
Verificado que a fiscalização cumpriu os requisitos formais e materiais estabelecidos
pelas normas legais de regência, especialmente quanto a descrição das irregularidades
apuradas, não há que se falar em nulidade da autuação, tampouco das exclusões do
Simples.
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFICIO RETROATIVA E AUTO DE INFRAÇÃO
CONCOMITANTE.
Correta a exclusão retroativa do Simples Nacional de empresa que não poderia optar por
esses regimes de tributação beneficiada, em face de o montante real de suas receitas
exceder o limite legal e outras irregularidades, bem como das empresas coligadas, em
realidade filiais; correto também o concomitante lançamento de oficio dos tributos
devidos.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REGISTROS
CONTÁBEIS
DA
EMPRESA.
PROCEDÊNCIA DO RMF EMITIDO.
Verificada a omissão de receitas na própria escrituração da empresa, no confronto com
os valores informados à Receita Federal, correta a exigência das diferenças de tributos
devidos mediante lançamento de oficio, no Regime de Tributação aplicável ao
contribuinte, no caso, lucro presumido. Não há que se falar em ilegalidade do RMF e
seu uso, para subsidiar a constatação dos fatos infracionais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários por
dirigentes de pessoas jurídicas para evadir-se tributação, deve a responsabilidade
tributária recair sobre aqueles que se beneficiaram desses procedimentos, bem como
sobre as empresas criadas para esse fim.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, mediante a fragmentação das receitas da
empresa, correta a aplicação da multa no percentual de 150%.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, principal e multa de oficio,
é acrescido de juros de mora à taxa Selic, seja qual for o motivo determinante da falta,
por expressa determinação legal.
Outrossim, a fiscalização trouxe aos autos diversos elementos de prova através
dos Termos de Declaração dos envolvidos (e-fls. 157 a 255). Através dos quais a fiscalização
identificou a ocorrência dos seguintes fatos (trecho do voto do r. acórdão):
i)
Que há um controle centralizado da direção das empresas por Edivaldo
Comério;
ii)
Que várias pessoas que figuravam nos quadros societários não exerciam
qualquer função de gerência nas empresas, e constaram do quadro social a
pedido de Edivaldo Comério;
iii)
Que várias das empresas integrantes são administradas por membros da
mesma família e exercem atividades empresariais de um mesmo ramo,
qual seja, a revenda de artigos de vestuário, cama, mesa e banho;
iv)
Que os prestadores de serviços contábeis e os funcionários dos bancos em
que as empresas possuíam contas bancárias corroboram a afirmação de
que havia um grupo econômica de fato, controlado por Edivaldo Comério;
v)
Existência de documentos comprobatórios da formação do grupo
econômico, tais como cópias de Propostas de Abertura de Contas,
procurações, cheques, contratos de empréstimos, contratos de locação,
fitas de caixa, demonstram transferências de recursos efetuadas entre as
empresas do grupo.
Logo, por todo o exposto, não há como consentir com a alegação da Recorrente de
nulidade do ADE seja por ausência de descrição dos fatos seja por ausência de motivação, pois,
conforme amplamente demonstrado acima, a Recorrente possuía inequívoco conhecimento de
todos os fatos, motivos e provas que motivaram a expedição do ADE.
Por fim, destaca-se que o ADE contém todos os requisitos exigidos na legislação,
não tendo sido verificada qualquer incorreção nesse aspecto. O contribuinte está identificado e
foi devidamente cientificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal e os
motivos que fundamentaram o indeferimento do pedido.
No Decreto no 70.235/1972 estão previstas apenas duas hipóteses de nulidade dos
atos processuais, entre os quais se incluem os despachos decisórios, in verbis:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

Não ocorreu qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
insculpidos no artigo 5o, letra LV da Constituição Federal, posto que, no caso vertente, a
recorrente teve ciência do ato declaratório, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para a
apresentação de manifestação de inconformidade e recurso à decisão de primeira instância.
Nem tampouco se identificou no presente caso qualquer irregularidade com
relação à capacidade do responsável pela representação fiscal ou pelo emitente do ADE.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade.
Em relação ao Mérito, a Recorrente defende que para se configurar grupo
econômico é preciso uma unidade diretiva, contudo as empresas eram independentes, embora
pertencessem a pessoas de uma mesma família.
O objeto deste processo é a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, e, pelas
informações constantes nesse processo, verifica-se que a exclusão está baseada em fatos e provas
constantes no processo administrativo no 15586.720522/2012-15, o qual analisou o fatiamento
da empresa House Confeccções Ltda e que, conforme acima exposto, a recurso voluntário
daqueles autos foi julgado improcedente, pois a Turma Julgadora entendeu que havia a
comprovação da existência de grupo econômico estruturado com empresas consideradas
interpostas pessoas para o fim de diluir a receita bruta, movimentação financeira e capital social
entre os vários CNPJs que integravam a matriz (House Confecções), utilizando-se de parentes,
empregados e demais pessoas, as quais figuravam como sócias do Grupo Econômico
Distribuidora São Paulo. Inegável, assim, a repercussão daquele julgamento em relação ao
presente processo, porque conjunto fático-probatório coligido no processo no
15586.720522/2012-15 evidencia a existência de grupo econômico de fato e da interposição de
pessoas, sendo legítima a exclusão com base no inciso IV, do art. 29, e § 1o, da Lei
Complementar no 123/2006.
Em relação especificamente à Recorrente, essa não demonstrou nos autos
quaisquer fatos ou provas que indicassem não ser ela parte do Grupo Distribuidora São Paulo, a
mesma, em nenhum momento do recurso voluntário, negou fazer parte desse grupo econômico.
Suas razões recursais trataram especificamente de inexistência de grupo econômico, o qual,
conforme demonstrado, já foi reconhecido pela jurisprudência deste Conselho.
No tocante ao pedido de início dos efeitos da exclusão do Simples Nacional e seu
efeito retroativo também não merecem prosperar. E, por concordar com a fundamentação
constante no r. acórdão e por não ter a Recorrente trazido qualquer novo argumento em relação a
esse ponto, reproduzo o trecho do voto do acórdão recorrido:
Por fim, também não merece ser acolhido o pleito quanto aos efeitos da exclusão.
O primeiro ato declaratório (ADE no 47/2012) produziu efeitos a partir de 01/07/2007.
Nos termos do § 1o, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte
excluído com base no inciso IV, fica impedido de optar pelo regime diferenciado nos
três anos-calendário seguintes. Logo, seus efeitos terminaram em 31/12/2010.
Por isso a necessidade de emissão deste novo ato declaratório, visto que foi apurada
situação similar no período de 2009 a 2011.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720439/2014-08

A legislação foi aplicada corretamente ao presente caso, não havendo que se falar em
equívoco na interpretação do texto legal.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital